Tribunal: TJPA
Processo: 0806936-52.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806936-52.2022.8.14.0040

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BMG SA

APELADO: PEDRO LUENILSON EUFRAZIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO COM O BANCO SANTANDER S/A. TODAVIA, O BANCO BMG S/A APRESENTOU CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. RECURSO DO BANCO SANTANDER S/A DESPROVIDO, APELO DO BANCO BMG S/A PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. A controvérsia versa sobre a validade de descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, no qual a parte autora alega ausência de contratação válida e busca a devolução dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Averiguar se há regularidade dos contratos discutidos.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Banco Santander S/A não apresentou nenhuma prova da contratação. Apenas consta um contrato padrão no qual não há sinal de assinatura do devedor, nem mesmo em sua forma eletrônica. No corpo da defesa há alegação assinatura por de biometria facial, todavia, não foi anexada ao pacto. Foto encontra-se no corpo da contestação e do apelo, ou seja, fora de contexto capaz de induzir que a foto apresentada se trata de assinatura digital por biometria facial do pacto eventualmente firmado. Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

4. Banco BMG S/A apresentou prova documental, com devida assinatura do devedor, faturas apresentando utilização do cartão de crédito e TED que demonstram o depósito do valor contratado.

IV.
DISPOSITIVO

4. Recursos conhecidos, sendo desprovido o apelo interposto pelo Banco Santander e provido o interposto pelo Banco BMG S/A, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os apelos, NEGANDO PROVIMENTO ao interposto pelo Banco Santander S/A e DANDO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S/A, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelações cíveis, interpostas por
BANCO BMG S/A e BANCO SANTANDER BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Parauapebas, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. nº 0806936-52.2022.814.0040), movida por
PEDRO LUENILSON EUFRASIO DE OLIVEIRA
.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“...Diante do exposto, julgo procedente em parte os pedidos contidos na inicial para determinar que os réus BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO BMG S.A.:

1. Cancelem o contrato sob nº 213522521 e nº 12060080, respectivamente.

2. Restituam, de forma simples, ao autor a soma das parcelas descontadas em seu benefício previdenciário, devidamente corrigidas pelo INPC de cada desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; descontando-se, respectivamente os valores de R$ 4.073,57 (quatro mil, setenta e três reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 2.755,82 (dois mil setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

3. Paguem cada um ao autor, a título de indenização por danos morais, o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigidos pelo INPC, a partir desta decisão (súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Mantenho a tutela de urgência concedida.

Extingo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação a ser revestido ao Fundo Estadual da Defensoria Pública – FUNDEP.”

Inconformado, o Banco Santander defende a contratação, sendo assinado por biometria.

De igual modo, o Banco BMG apresentou recurso, defendendo a legitimidade da contratação, e inexistência de danos a serem indenizados, questionando a indenização por danos morais, o valor arbitrado, bem como a determinação de restituição em dobro.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Alternativamente, requereu o afastamento dos danos morais ou sua redução.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 03 de dezembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço dos recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

- APELO INTERPOSTO PELO BANCO SANTANDER BRASIL S/A:

Conforme relatado, defende a instituição financeira a regularidade da contratação questionada. No entanto, tais alegações não se confirmam com a instrução desenvolvida na demanda. E por uma razão bem simples:
não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o serviço questionado
. Apenas consta um contrato padrão no qual não há sinal de assinatura do devedor, nem mesmo em sua forma eletrônica. Há alegação de assinatura por de biometria facial, todavia, não foi anexada ao pacto, e sim consta foto no corpo da contestação e do apelo, ou seja, fora de contexto capaz de induzir que a foto apresentada se trata de assinatura digital por biometria facial do pacto eventualmente firmado. Portanto não há como entender que a foto contida no corpo da defesa seja referente a assinatura do contrato, bem como não vislumbro depósito do valor na conta do apelado.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

Sabe-se que os danos morais devem ser fixados de forma a cumprir com sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor sofrida pela vítima e punir, de modo eficaz, o causador do dano, evitando-se novas ocorrências desse ato ilícito. Deve o julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade fixar o valor da indenização, sem olvidar-se que o objetivo da reparação se destina, também, para evitar que condutas semelhantes se repitam.

No que tange ao quantum arbitrado a título de condenação, entendo que deve ser mantida a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), tendo em vista que se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

- APELAÇÃO INTERPOSTA PELO BANCO BMG S/A

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

A prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos no benefício previdenciário da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID 211993384, assinada digitalmente por biometria facial, contendo certificado de conclusão da formalização eletrônica, juntamente com documentos pessoais apresentados no momento da contratação, e 211993385, assinada devidamente pelo devedor), além das faturas comprovando o uso do cartão de crédito contratado mediante saque (ID nº 21193386) e TED’s comprovando deposito do valor na conta que o apelado recebe o

benefício (ID nº 21193387).

Ao meu sentir, todas as nuances que envolvem a questão demonstram a regularidade da contratação. H
á prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual o demandante recebe o benefício previdenciário, o que afasta a incidência da fraude.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, diante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte da Instituição Financeira, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos
NEGANDO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco Santander S/A,
DANDO PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Banco BMG S/A, para reformar integralmente a sentença guerreada. Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque a parte autora litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/02/2025